Tribunal: TCU
Processo: 002.483/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Previdência, em desfavor de Antônio José Castelo Branco Romero, Francisco Pereira da Silva e da Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Piauí (Funadepi), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio, firmado entre o então Ministério do Trabalho e Emprego e a Funadepi.

Inteiro teor:
Acórdão 10519/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Previdência, em desfavor dos Srs. Antonio Jose Castelo Branco Romero e Francisco Pereira da Silva e da Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Piauí, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio 117/2007 - Siafi 622303 (peça 36), firmado entre o Ministério do Trabalho e Emprego e a Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Piauí, cujo objeto consistiu no instrumento descrito como "Estabelecimento de cooperação técnica e financeira mútua para a execução das ações de qualificação social e profissional do Plano Setorial Nacional de Qualificação - PlanSeQ - Turismo e Saúde (demanda Piauí), no âmbito do Plano Nacional de Qualificação - PNQ". Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando o termo inicial da contagem do prazo da prescrição ordinária em 2/3/2010, data limite para a apresentação da prestação de contas (peças 36, p. 8 e 79), bem como que o Ofício no 1061/2010 - CGQUAIDEQ/SPPE/MTE (peça 86) e a nota informativa referente à análise da prestação de contas (peça 87), ambos de 17/3/2010, interromperam a prescrição ordinária quinquenal, sendo também os termos iniciais da fluição da prescrição intercorrente ( Acórdão 534/2023-TCU-Plenário ); Considerando que os próximos atos consecutivos da Administração para o efetivo andamento do processo são o Parecer Técnico 16/2011/CGQUA/DEQ/SPPE/MTE (peça 129), de 20/6/2011, seguido pelo Despacho do Coordenador-Geral de Qualificação (peça 132), encaminhando o processo de prestação de contas para análise do GEPC/SPPE, em 30/9/2015, e, na sequência, o Despacho do Coordenador-Geral de Prestação de Contas (peça 133), encaminhando o processo de prestação de contas para análise da Coordenação de Análise Técnica, em 1/11/2018; Considerando que os transcursos de tempo entre as emissões do Parecer Técnico no 016/2011 (20/6/2011), o despacho de peça 132 (30/9/2015) e o despacho de peça 133 (1/11/2018), possuem intervalos superiores a três anos, caracterizando-se a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 8o da Resolução TCU 344/2022; Considerando que, em face da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória para o TCU, a unidade técnica propõe o arquivamento dos autos (peças 207-209); Considerando que o representante do Ministério Público junto a esta Corte manifestou-se de acordo com a proposta da unidade técnica (peça 210); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, em: reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 344/2022; enviar cópia deste acórdão ao Ministério do Trabalho e Emprego e aos responsáveis para ciência; e arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 002.483/2023-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antônio José Castelo Branco Romero (XXX.049.803-XX); Francisco Pereira da Silva (XXX.882.093-XX); Fundação de Apoio A Educação e Ao Desenvolvimento Tecnológico do Piauí (03.588.083/0001-70). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Previdência Social; Ministério do Trabalho e Emprego; Secretaria Executiva - Ministério do Trabalho e Previdência (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.